Tribunal: TJSP
Processo: 2277005-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida – Descabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural – Inteligência do artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Presunção não ilidida pela parte contrária – Concessão do favor legal – Decisão reformada para conceder o benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277005-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELLA EDUARDA DE JESUS SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277005-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.832
2
VOTO No 33.832 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277005-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCELLA EDUARDA DE JESUS SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
Juiz de primeira instância: Gustavo Müller Lorenzato
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Benesse indeferida
Descabimento
Presunção de
veracidade de alegação de insuficiência de recursos
deduzida exclusivamente por pessoa natural Inteligência
do artigo 98 do novo Código de Processo Civil Presunção
não ilidida pela parte contrária Concessão do favor legal
Decisão reformada para conceder o benefício
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida às fls. 08/09 que, nos autos da ação ordinária,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento
das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Insurge-se a agravante (fls. 01/06), sustentando que propôs
ação visando ao recebimento de indenização, em razão de acidente
automobilístico por má manutenção de via pública, que a levou ao solo
quando andava com sua motocicleta e importou fratura em seu braço.
Não reúne condições de arcar com os custos do processo, sem que isto
deixe de lhe prejudicar a própria subsistência e de sua família. Anexou
comprovante de entrega de Declaração do Imposto de Renda dos anos
base 2018, 2019 e 2020, declaração de hipossuficiência e, ainda, a
regularidade de seu CPF perante a Receita Federal. O juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277005-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.832
3
grau indeferiu o benefício, sob o fundamento de que não juntada
declaração de que é isenta do Imposto de Renda, assinada. Tal
declaração, no entanto, é suprida pela documentação já apresentada e
extraída do sítio da Receita Federal, não havendo obrigatoriedade de
fazê-la também, de próprio punho. Assim sendo, faz jus à justiça gratuita
pleiteada. Requer a reforma da r. decisão atacada.
Não há pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada
recursal.
É o relatório.
Inexiste óbice ao imediato julgamento do presente recurso,
sem intimação do agravado, porquanto este ainda não integrou a relação
jurídica processual.
Com efeito, o artigo 98 da nova legislação processual
dispõe que a gratuidade da justiça será concedida às pessoas com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios:
Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.
Tal dispositivo é plenamente compatível com o artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que trata da assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277005-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.832
4
com este não se confunde, já que cuida da benesse da gratuidade da
justiça, que tem por finalidade isentar o jurisdicionado de custas e
despesas processuais e, assim, propiciar amplo acesso à jurisdição.
Além disso, dispõe o § 2o do artigo 99 do novel Código de
Processo Civil que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Acerca da questão ora debatida, prelecionam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. Requisitos da Gratuidade da Justiça. Não é
necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que
possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não
tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas
e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha
patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para
adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade” (in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
RT, 2015, p. 182).
No mesmo sentido, é oportuna a menção à doutrina de
Humberto Theodoro Júnior:
“Estabelece a legislação nova que a Justiça gratuita pode ser
outorgada tanto aos brasileiros como aos estrangeiros aqui
residentes, desde que necessitados. Necessitado, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277005-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.832
5
legislador, não é apenas o miserável, mas, sim, aquele
'com insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98,
caput)” (in Curso de Direito Processual Civil
Teoria
Geral
do
Direito
Processual
Civil,
Processo
de
Conhecimento e Procedimento Comum, volume I, 57.a
edição rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 321).
Logo, é suficiente a afirmação de pobreza para fins de
obtenção da benesse, constituindo circunstância inarredável, para
infirmar o direito da parte contrária, que haja impugnação específica ao
pedido de gratuidade, devidamente fundamentada em prova séria,
idônea e consistente.
Ademais, tendo a recorrente formalmente declarado, sob
as penas da lei, ser pobre na acepção jurídica do termo (fls. 10), não lhe
deve ser negado o benefício, diante da presunção iuris tantum, aqui não
ilidida, de veracidade do conteúdo de tal declaração e, mais ainda,
porque “o conceito de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas
abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média que se
encontre em situação de não poder prover as despesas do processo, sem
se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.
Precedentes do STF”, HC 76.563-SP, rel. Min. Moreira Alves, 19.06.98
(Osório Silva Barbosa Sobrinho, apud in Constituição Federal vista pelo
STF, 3.a ed., Juarez de Oliveira, 2001, p. 294/295).
No mais, os documentos da Receita Federal comprovando
que não consta Declaração de Imposto de Renda nos últimos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277005-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.832
6
exercícios (fls. 12/14) já são suficientes para demonstrar a condição
financeira da recorrente.
Portanto, considerando o disposto no artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 98 e 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos à
agravante.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....